Tribunal: TJDFT
Processo: 0728461-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728461-37.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: CAFE DOCE CAFE LTDA - EPP DECISÃO 1. O réu agrava da decisão da 23a Vara Cível de Brasília (Proc. 0709034-51.2021.8.07.0001 – id 99647918) que, em renovatória de locação, rejeitou a alegação de decadência, uma vez que ajuizada dentro do prazo legal (Lei 8.245/91, art. 51, § 5o), e nomeou perito – corretor e avaliador de imóveis – para apresentar o valor médio do aluguel. Alega que se consumou a decadência, pois a autora/agravada alterou a inicial para substituição do réu depois de escoado o prazo aludido prazo decadencial. Afirma ausência de qualificação técnica do perito para apresentar valor dos alugueis. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. O agravo subdivide-se em dois capítulos: um, voltado à destituição do perito; o outro almeja o reconhecimento da decadência. Quanto à primeira questão, o recurso é inadmissível, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação depende de situação de urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que resulte na inutilidade de eventual apelo (ou contrarrazões) que venha a ser interposto para julgamento da questão. No que concerne à outra matéria (decadência) conheço por ora do agravo, reservando-me para reapreciar sua admissibilidade quando do julgamento coletivo, haja vista a divergência sobre a admissibilidade desse recurso apenas quando reconhecida a decadência/prescrição, ou também quando rejeitada alegação nesse sentido, como ocorre no caso. Não constato o fumus boni juris necessário à antecipação da tutela recursal quanto à decadência. A demanda foi ajuizada no prazo legal, mas contra o réu errado, equívoco para o qual, segundo a decisão a quo, o agravante teria de certo modo contribuído. Assim, nesta sede liminar, reputo consistentes os fundamentos da decisão impugnada: “O § 5o do art. 51 da Lei de Locações dispõe que ‘Do direito a renovação decai aquele que não propuser a ação no interregno de um ano, no máximo, até seis meses, no mínimo, anteriores à data da finalização do prazo do contrato em vigor.’ No caso dos autos, o contrato tem término previsto para 30/09/2021 e a ação foi proposta em 19/03/2021, ou seja, com observância da antecedência mínima de 6 meses. Embora a ré alegue que a decadência se operou pois o autor ajuizou ação contra parte ilegítima, é de se ressaltar que tão logo foi intimado para se manifestar a respeito, o autor concordou com a alegação do réu. Ademais, há prova nos autos de que tanto o réu cadastrado quanto o contestante (locatário efetivo) operam no mesmo local (Shopping Conjunta Nacional de Brasília) e ambos figuram como locadores em diversos contratos, possuindo a mesma administradora/síndica ANCAR IVANHOE ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA, fatos que, naturalmente, podem causar confusão nos locatários. De se ressaltar que, pela aplicação da teoria da aparência, a propositura da ação, ainda que contra réu supostamente ilegítimo, foi eficaz para cientificar o locador, haja vista que ambos compõem o mesmo grupo que gere o imóvel onde localizado o Shopping Conjunto Nacional de Brasília. Como a ré teve ciência da intenção da renovação judicial da locação, dentro do prazo de decadência previsto em lei, a prejudicial se torna insubsistente. Em sendo assim, rejeito a decadência.” 3. Conheço parcialmente do agravo, com a ressalva supra, apenas quanto à questão da decadência e indefiro, quanto a ela, o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. I. Brasília, 20.12.21 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator